Tribunal: STF
Processo: HC 242896
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2024, por Luciano Nei Cesconetto, advogado, em benefício de Anderson Vander Martins Pereira, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 7.5.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 900.326, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO ‘DOWNFALL’. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DE ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    (...) 2. O presente ‘writ’ tem, por pano de fundo, extensa investigação desenvolvida no contexto da operação ‘Downfall’, envolvendo cooperação de órgãos de polícia judiciária estadual e federal para apuração da existência de organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas que se valia, entre outros, de operação logística realizada através do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) interligando mercados europeus e o fornecimento direto dos insumos por países da América do Sul. 



    3. O acompanhamento dos processos correlatos na origem indica que as autoridades judiciais têm exercido permanente vigilância no que tange os prazos de segregação e a proporcionalidade das medidas restritivas de liberdade de acordo com a posição exercida por cada integrante da organização. 



    4. Ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada. 



    5. Falece competência a esta corte para análise originária dos requisitos objetivos e subjetivos necessárias à extensão da ordem de ‘habeas corpus’ concedida por outro Tribunal. 



    6. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    7. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    8. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Na presente ação, o impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente e fundamentação inidônea para a constrição cautelar da liberdade. 



    Afirma que o paciente “está preso há mais de 13 meses e 16 dias (um ano e um mês e dezesseis dias), por ordem de prisão preventiva nos autos 5041801-36.2022.4.04.7000, ev. 56, tendo sido preso no dia 04/05/2023. 



    O Defendente não foi acusado e nem denunciado pelo crime de tráfico de drogas, somente por Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, § 2º e § 4º, III, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, autos 5054189-34.2023.4.04.7000, segundo o qual era responsável por cooptar funcionários do TCP e caminhoneiros, além de coordenar métodos utilizados para ocultar a droga, sob fornecimento da organização criminosa liderada por MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA. 



    Vale constar que a dita Organização Criminosa já está desarticulada e desmantelada, visto a prisão de várias pessoas, há mais de 13 meses, conforme dito pelo Juiz Federal a quo, quando da liberdade de Thais Cardoso da Silva, pessoa segundo a acusação teria assumido a liderança da organização após a prisão do esposo Marcos Silas, conforme autos 5038697-02.2023.4.04.7000, decidido no dia 16/05/2024 (...).



    Quanto ao processo de Organização Criminosa autos 5054189-34.2023.4.04.7000 é importante destacar que a denúncia foi recebida em 10/08/2023, a defesa apresentou a defesa preliminar em 04/09/2023 (ev. 99), este Douto Juízo, já analisou as defesas e as audiências só foram designadas para os dias 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2024 e 25/11/2024, ou seja, após o recebimento da denúncia o juiz marcou as audiências para dali um ano”.



    Sustenta que o paciente “é PRIMÁRIO com RESIDÊNCIA FIXA, e TRABALHO LICITO isso tudo já provado nos autos de origem. 



    Destarte, está manifesto o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, decorrente do EXCESSO DE PRAZO, não podendo o status libertatis do indivíduo, assim como ocorre no caso em apreço, estar subordinado a uma demora processual e muito menos atrelado a uma suposta condenação em verdadeira antecipação de pena”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, expedindo-se Alvará de Soltura em favor do Paciente, e para que, no mérito, seja CONHECIDA E CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em benefício do Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Pelos documentos que instruem os presentes autos, a presente impetração “tem, por pano de fundo, extensa investigação desenvolvida no contexto da operação ‘Downfall’, envolvendo cooperação de órgãos de polícia judiciária estadual e federal para apuração da existência de organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas que se valia, entre outros, de operação logística realizada através do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) interligando mercados europeus e o fornecimento direto dos insumos por países da América do Sul. 



    Colhe-se, nesse sentido que, precedida de farta apuração préprocessual, a deflagração da operação no dia 04/05/2023 resultou na apreensão de farta quantia de entorpecentes, além de bens que totalizam cerca de R$ 2 Bilhões, tudo a indicar a magnitude e o poderio financeiro da organização criminosa, que envolveu a apresentação de peças de denúncia em face de mais de 40 pessoas divididas em quatro núcleos organizacionais (Liderança, Financeiro, Operacional de Exportação e Logístico)”.



    Foi ressaltado nas instâncias antecedentes:



    “(...) A gravidade concreta dos delitos (organização criminosa especializada no trafico internacional e interestadual de drogas, com ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribui¢do dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, que além do esquema do narcotráfico também está envolvida com outros crimes (tráfico de armas de fogo, diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos), fazendo uso continuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná); e os robustos indícios de que o paciente exerce posição de grande relevância na organização criminosa (‘promovendo diversas remessas de cocaína ao exterior através do Porto de Paranaguá, como responsável 'a de exportação de drogas, e introduzir a droga ilegalmente no terminal portuário com o auxílio de caminhoneiros cooptados e contaminar os contêineres com o auxilio de funcionários do porto também aliciados pela ORCRIM; encaminhando planilhas ao líder da Organização com bookings, datas de atracação de navios e confirmação de embarques de drogas, além de um esquema criminoso em andamento para exportação de drogas da ORCRIM pelo Porto de Paranaguá, ocultas em cargas de grãos ensacados em contêineres, cuja contaminação é executada por indivíduos a ele subordinados’) justificam a manutenção da ordem de prisão pelo concreto risco à ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva e pela necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa, mantendo desarticulado o grupo criminoso, à instrução criminal, evitando-se a dilapidação de provas, coação de testemunhas, etc, e à aplicação da lei penal, dado o risco de evasão do país. 



    (...) As peculiaridades do esquema revelado (organização criminosa liderada por um dos maiores traficantes do Brasil, que teria um laboratório de produção de cocaína na Bolívia, detentor de patrimônio multimilionário, egresso do sistema penitenciário e foragido desde 2016; com grande influência sobre a criminalidade violenta, fornecendo apoio logístico, armas e munições para a guerra de facções) e o fato de que o paciente ‘era o responsável por coordenar a logística de exportação de drogas, e introduzir a droga ilegalmente no terminal portuário com o auxílio de caminhoneiros cooptados, fornecendo informações e planilhas ao líder da Organização, inclusive sobre esquema em andamento para exportação de drogas ocultas em cargas de grãos ensacados em contêineres, cuja contaminação era executada por indivíduos a ele subordinados’, do mesmo modo, justificam a manutenção do decreto prisional”. 



    5. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na seguinte fundamentação:



    “(...) Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva, estão presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. 



    Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a complexidade da organização criminosa integrada pelo investigado é elemento apto a demonstrar a gravidade concreta da conduta, a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade. 



    Outrossim, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). 



    No caso dos autos, consoante referido, há elementos de materialidade e indícios de autoria relativos a ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA (‘VEIO’, ‘VEIO VAND’) quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 



    Os indícios apontam que ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA (‘VEIO’, ‘VEIO VAND’) exerce funções operacionais importantes, sendo um dos principais membros da ORCRIM, pois responsável por promover remessas de cocaína ao exterior através do Porto de Paranaguá. 



    Os elementos antes referidos fornecem robustos indícios no sentido de que ANDERSON VANDER coordena parte da logística de exportação de drogas pelo Porto de Paranaguá sob fornecimento da organização criminosa liderada por MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA. 



    Todos elementos acima mencionados são suficientes para demonstrar que há motivos razoáveis para se autorizar a segregação cautelar do investigado, na medida em que poderia dar continuidade aos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública. 



    Presentes, assim, indícios de risco para a ordem pública, a ensejar o decreto de prisão preventiva dos investigados. 



    Assim DEFIRO a prisão preventiva de ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA (‘VEIO’, ‘VEIO VAND’), com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal”. 



    6. O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 4.5.2023. Em 15.8.2023, 23.11.2023, 29.2.2024, 7.5.2024 e 6.6.2024, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida. Na última decisão, proferida em 6.6.2024, o juízo de origem da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR afirmou:



    “(...) Sustenta a defesa, ainda, que diversamente do consignado na decisão proferida nos autos de Pedido de Liberdade Provisoria nº 5017936-13.2024.4.04.7000, o Requerente não exerceu posição de liderança no grupo identificado e coordenado por MARCOS SILAS. 



    A alegação da defesa não é suficiente para afastar os indícios de atuação do Representado indicados na decisão que decretou a prisão preventiva. A análise da atuação do Representado demanda análise de provas, as quais devem ser produzidas pelas partes nos autos de Procedimento Esp.da Lei de Combate as Organizações nº 5054189- 34.2023.4.04.7000, no qual foi imputada ao Representado a pratica do crime previsto no artigo 2º, § 2º, c/c o artigo 1º, § 1º, com a incidência dos incisos III (produto destinado ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas independentes) e V (transnacionalidade da organização criminosa), do § 4º do artigo 2º, todos da Lei 
nº 12.850/2013. 



    Os autos de Procedimento Esp.da Lei de Combate as Organizações nº 5054189-34.2023.4.04.7000 tramitam de forma regular, não estando caracterizado atos omissivos pelo Juízo. 



    2.2. Dessa forma, permanecendo íntegros os fundamentos expostos na decisão proferida em 07/05/2024 nos autos processo 5017936-13.2024.4.04.7000/PR, evento 7, DESPADECI, os quais passam a integrar a presente decisão por remissão, reitero que a manutenção da prisão revela-se necessária para assegurar a ordem publica. Por consequência, ausentes motivos que justifiquem a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mantenho a preventiva de ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA”. 



    A prisão preventiva foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente é acusado de integrar “organização criminosa especializada no trafico internacional e interestadual de drogas, com ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribui¢do dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, que além do esquema do narcotráfico também está envolvida com outros crimes (tráfico de armas de fogo, diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos), fazendo uso continuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 4.5.2023, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do paciente, tendo ele sido preso em 4.5.2023 e essa prisão cautelar sido reavaliada e mantida em 15.8.2023, 23.11.2023, 29.2.2024, 7.5.2024 e 6.6.2024.



    Anotaram aquelas instâncias que a “complexidade e magnitude do esquema revelado, envolvendo vários Estados da Federação; a pluralidade de réus e investigados e a multiplicidade de fatos imputados, em contexto de organização criminosa, além dos inúmeros feitos relacionados em 1º e 2º graus, justificam a excepcional dilação do prazo sem que se verifique mora injustificada na condução do feito de origem, que mesmo com tamanha complexidade apresenta célere tramitação, estando o magistrado que conduz a causa atento à situação de réus presos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo”. 



    Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Há de se destacar, ainda, que o acompanhamento dos processos correlatos na origem indica que as autoridades judiciais têm exercido permanente vigilância no que tange os prazos de segregação e a proporcionalidade das medidas restritivas de liberdade de acordo com a posição exercida por cada integrante da organização, conforme se verifica tanto dos pedidos iniciais, que não envolveram a decretação de prisão preventiva indiscriminadamente, quanto do que decidido nos autos originários, onde pacientes tem tido liberdade provisória concedida a medida que o andamento das investigações se desenvolve (v.g. 700015063782, 700015028631, 700015065279, 700015076122 e 700015075275 – eproc dos autos nº 5042141-43.2023.4.04.7000/PR e PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA Nº 5073171-96.2023.4.04.7000/PR). 



    Isto posto, quanto ao alegado excesso de prazo, já tive a oportunidade de assentar que ‘1. Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. 2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.’ (AgRg no HC 786537 / PE, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 05/03/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 08/03/2024). 



    Ou seja, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada”.



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora